Tribunal: TCU
Processo: 030.860/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11773/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.860/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Soares Carvalho (XXX.458.057-XX); Alexsandro Ferreira de Oliveira (XXX.661.357-XX); Cirilo Fernandes Neto (XXX.766.965-XX); Francisco Rodrigues de Melo Sobrinho (XXX.594.204-XX); Humberto Ribeiro das Chagas (XXX.894.127-XX); Kennede Ramalho da Silva (XXX.891.907-XX); Marcilio Miguel da Silva (XXX.747.654-XX); Reinalvo Augusto de Pontes (XXX.477.931-XX); Waldyr Ferreira de Carvalho Filho (XXX.847.797-XX); Wlamir Ferreira de Araujo (XXX.985.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.